Tribunal: TJMT
Processo: 1027485-46.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027485-46.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Certidão de Tempo de Serviço, Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROSEMEIRE FATIMA DA LUZ BUENO DA ROSA - CPF: 346.443.501-68 (AGRAVADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSEMEIRE FATIMA DA LUZ BUENO DA ROSA - CPF: 346.443.501-68 (AGRAVANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027485-46.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ROSEMEIRE FATIMA DA LUZ BUENO DA ROSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDEFERIMENTO DE APOSENTADORIA PELO INSS. CERTIDÕES FUNCIONAIS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, IV, DO CPC. SÚMULA 568/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO NA DATA DO REQUERIMENTO. COISA JULGADA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno apresentado por ROSEMEIRE FATIMA DA LUZ BUENO DA ROSA, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID 323504391), que, nos autos do Recurso de Apelação n. 1027485-46.2023.8.11.0041, interposto por ela contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ, negou provimento à apelação, e manteve a sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do indeferimento de aposentadoria junto ao INSS, motivado por erro na emissão de certidões funcionais por parte dos agravados.

2.

A agravante sustenta a inadequação do julgamento monocrático. Alega ausência de identidade substancial entre a controvérsia e os precedentes indicados. No mérito, afirma que o indeferimento do benefício decorreu de vícios formais nas certidões. Defende a configuração de responsabilidade civil objetiva estatal. Requer a retratação ou o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática e dar provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se era cabível o julgamento monocrático, com fundamento no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ; e (ii) saber se estão comprovados conduta estatal, dano e nexo causal, para fins de responsabilização civil por indeferimento de aposentadoria junto ao INSS, atribuído a vícios formais em certidões funcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
4. É cabível o julgamento monocrático quando o recurso contrariar entendimento dominante do Tribunal ou dos Tribunais Superiores, nos termos do art. 932, IV, do CPC. A Súmula 568 do STJ autoriza decisão singular quando houver entendimento consolidado. Inexiste afronta à colegialidade, pois o agravo interno assegura controle pelo órgão colegiado.

Mérito
5. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a presença de conduta administrativa, dano e nexo causal, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988.
6. Consta que, na ação previdenciária federal nº 1025520-09.2021.4.01.3600, foi reconhecida a ausência de tempo mínimo de contribuição, com trânsito em julgado. Ausente o direito ao benefício na data do requerimento administrativo, não há dano material referente a parcelas não exigíveis.
7. A alegação de que o indeferimento do benefício decorreu exclusivamente de vícios formais em certidões não se sustenta diante do reconhecimento judicial da insuficiência de tempo de contribuição. Inexiste nexo causal entre irregularidade documental e prejuízo alegado.

8. O dano material alegado tem natureza hipotética. Está fundado em expectativa de direito não reconhecida.

9. O indeferimento administrativo de benefício, decorrente da análise de requisitos legais, não configura, por si só, dano moral. Não houve demonstração de abuso, desídia grave ou conduta arbitrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação e preservou a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios.

Tese de julgamento:
“1. É cabível decisão monocrática fundada no art. 932, IV, do CPC, quando a controvérsia estiver submetida a entendimento dominante, sendo compatível com a colegialidade em razão da interposição de agravo interno. 2. Não se configura responsabilidade civil objetiva do Estado por indeferimento de aposentadoria quando inexistente comprovação do direito ao benefício na data do requerimento, reconhecida a insuficiência de tempo de contribuição em ação previdenciária transitada em julgado. 3. O indeferimento administrativo de benefício, sem demonstração de abuso ou arbitrariedade, não configura dano moral.”

Legislação relevante citada (itálico):

CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 932, IV; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 608.880/MT; STF, RE 136.861/SP; STJ, Súmula 568; TJMT, Apelação n. 1035397-70.2018.8.11.0041, Rel. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.04.2021, publ. 12.04.2021; TJMT, N.U 0015104-58.2014.8.11.0002, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.08.2021, publ. 25.08.2021; TJRS, AC 5000231-03.2018.8.21.0146, Rel. Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Terceira Câmara Cível, j. 24.03.2022, publ. 30.03.2022; TJMG, AC 5023303-19.2016.8.13.0079, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, j. 05.07.2023, publ. 06.07.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027485-46.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ROSEMEIRE FATIMA DA LUZ BUENO DA ROSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Rosemeire Fatima da Luz Bueno da Rosa
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (
ID 323504391),
que,

nos autos do Recurso de Apelação n. 1027485-46.2023.8.11.0041, interposto por ela contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABÁ,
negou provimento à apelação
, e manteve a sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do indeferimento de aposentadoria junto ao INSS, motivado por erro na emissão de certidões funcionais por parte dos agravados.

Inconformada, a recorrente sustenta, preliminarmente, a inadequação do julgamento monocrático, afirmando que o caso não se enquadra nas hipóteses restritas do art. 932, IV, do CPC, por inexistir identidade substancial entre a controvérsia dos autos e os precedentes invocados, os quais tratam de situações distintas envolvendo omissão estatal ou rompimento do nexo causal por fato de terceiro.

No mérito, argumenta que, o indeferimento do benefício não se deu por ausência de tempo de contribuição, mas exclusivamente em razão de falhas formais nas certidões emitidas pela Administração Municipal, circunstância que teria impedido o reconhecimento de direito previdenciário já implementado à época do requerimento administrativo.

que, caso os períodos desconsiderados tivessem sido regularmente computados, teria preenchido os requisitos legais para concessão da aposentadoria, configurando-se, assim, o nexo causal direto entre a conduta administrativa e os prejuízos suportados.

Defende estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, consubstanciados na conduta administrativa irregular (emissão de certidões com vícios formais), no dano material correspondente às parcelas não percebidas e no dano moral decorrente da privação de verba de natureza alimentar, além do nexo causal entre o agir estatal e o indeferimento do benefício.

Ao final, requer a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado, com o provimento do agravo interno para reformar integralmente a decisão monocrática e, por conseguinte, dar provimento à apelação, reconhecendo o dever de indenizar.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 349989356), o
Município de Cuiabá
, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1027485-46.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ROSEMEIRE FATIMA DA LUZ BUENO DA ROSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Rosemeire Fátima da Luz Bueno da Rosa
contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC e na Súmula 568 do STJ, negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais.

A insurgência não merece prosperar.

De início, não procede a alegação de impossibilidade de julgamento monocrático. O art. 932, IV, do CPC autoriza o Relator a negar provimento a recurso que contrarie entendimento dominante do Tribunal ou dos Tribunais Superiores. A decisão agravada registrou expressamente a existência de jurisprudência consolidada acerca dos pressupostos da responsabilidade civil do Estado, aplicando orientação firme e reiterada.

Além disso, o julgamento singular foi devidamente fundamentado também na Súmula 568 do STJ, que admite decisão monocrática quando o entendimento estiver pacificado. Não há afronta ao princípio da colegialidade, sobretudo porque o próprio sistema processual assegura a revisão da decisão por meio de agravo interno — providência efetivamente utilizada no caso, com apreciação colegiada.

A controvérsia não exige reexame complexo de fatos nem apresenta peculiaridades que afastem a aplicação da jurisprudência dominante. Trata-se de discussão reiteradamente enfrentada pelos tribunais: a ausência de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado. Mostra-se, portanto, legítimo o julgamento monocrático.

No mérito, a decisão agravada examinou adequadamente a questão central: a inexistência de comprovação dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria na data do requerimento administrativo.

Conforme consignado, na ação previdenciária nº 1025520-09.2021.4.01.3600 foi reconhecida a ausência de tempo mínimo de contribuição, decisão já transitada em julgado. Esse ponto é determinante. Se o benefício não era devido naquele momento, não há falar em dano material correspondente a parcelas que não eram juridicamente exigíveis.

A alegação de que o indeferimento decorreu exclusivamente de vícios formais nas certidões não se sustenta, pois, a decisão federal apontou insuficiência de tempo de contribuição. Ausente o direito ao benefício na data do requerimento, inexiste nexo causal entre eventual irregularidade documental e o prejuízo alegado.

A responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, exige a presença concomitante de conduta, dano e nexo causal. A decisão monocrática destacou tais requisitos e concluiu pela inexistência de prova de dano concreto e de liame causal.

O alegado dano material revela-se meramente hipotético, fundado em expectativa de direito condicionada a reconhecimento judicial que não se confirmou. Não é possível converter pretensão previdenciária incerta em indenização automática.

Quanto ao dano moral, o simples indeferimento administrativo de benefício, decorrente da análise dos requisitos legais, não configura, por si só, violação a direitos da personalidade. Inexistente demonstração de abuso, desídia grave ou conduta arbitrária, não há fundamento para reparação extrapatrimonial.

Por fim, não procede a tentativa de afastar os precedentes citados. A decisão agravada apenas utilizou julgados do STF para reafirmar os elementos estruturais da responsabilidade civil objetiva — conduta, dano e nexo causal — sem aplicação automática ou dissociada das circunstâncias do caso concreto.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo trechos da decisão impugnada. Confira-se:

[...]
Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação

Cível
interposta por
Rosemeire Fátima da Luz Bueno Rosa
contra sentença proferida pela
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do indeferimento de aposentadoria junto ao INSS, motivado por erro na emissão de certidões funcionais por parte do Município de Cuiabá e do Instituto de Previdência Municipal (Cuiabá-Prev).

A autora alegou que, em 04/09/2019, teve seu pedido de aposentadoria negado em razão de vícios formais nas certidões de tempo de contribuição e de serviço emitidas pelos entes públicos, as quais desconsideraram vínculos efetivamente laborados. Em decorrência disso, afirmou ter deixado de receber o benefício por mais de dois anos, o que lhe causou graves prejuízos econômicos e emocionais.

Assim, interpôs a presente ação, visando à reparação por danos materiais e morais decorrentes da negativa de sua aposentadoria, supostamente causada por falha administrativa das rés na emissão de documentos funcionais.

Diante da improcedência, a autora solicitou novas certidões corrigidas e ajuizou outra ação judicial (nº 1017358-54.2023.4.01.3600), ainda em trâmite. Alega que a falha inicial das rés atrasou injustamente sua aposentadoria por mais de dois anos, resultando em
danos materiais
estimados em
R$ 136.635,74
, com base no valor mensal da aposentadoria a que teria direito (
R$ 1.750,67
).

Além disso, requer
indenização por dano moral
no valor mínimo de
R$ 25.000,00
, argumentando que foi submetida a situação de angústia, instabilidade financeira e violação à dignidade humana. Pede também a
concessão de tutela de urgência
, para que as rés sejam compelidas a pagar mensalmente o valor correspondente à sua aposentadoria até o desfecho da nova ação previdenciária.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido, conforme se verifica do ID 315594390.

Após os trâmites legais, o Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Contra essa sentença insurge-se a parte autora.

Pois bem.

A pretensão da parte autora consiste na condenação dos entes públicos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que houve falha administrativa na expedição das Certidões de Tempo de Contribuição (CTC) e Declarações de Tempo de Contribuição (DTC), que teriam sido emitidas em desacordo com os requisitos da Portaria MPS nº 154/2008, resultando no indeferimento de seu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS, formulado em 04/09/2019.

Esclarecido esse contexto, observo que na hipótese em que se discute a responsabilidade da Administração Pública decorrente dos danos causados ao particular, a responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. [...] O segundo pressuposto é dano. Já vimos que não há que se falar em responsabilidade civil sem que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. [...] O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado [...] O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal.

(CARVALHO FILHO, J. dos S. Curso de Direito Administrativo. 12. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 448 e p. 454).

Outrossim, a caracterização da responsabilidade mencionada está atrelada à presença de 3 (três) elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral; a ação imputável à parte ré; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal.

Contudo, o Estado não seria responsabilizado na hipótese de inexistir liame causal, ou seja, quando constatada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro ou se a atitude ensejadora do pleito reparatório tivesse ocorrido no estrito cumprimento de um dever legal.

Nesse contexto para que a parte autora faça jus à reparação por danos morais no caso em tela, necessária a demonstração dos fatos narrados, do nexo causal e dos danos morais experimentados.

Desta feita, de rigor reconhecer que é incumbência da autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, do CPC/2015.

Em que pese o esforço argumentativo dos causídicos da autora em suas razões recursais, no caso concreto, impõe-se a manutenção da r. sentença de improcedência, pelos motivos que passo a expor.

Isso porque, conforme bem analisado na sentença recorrida,
não há nos autos demonstração suficiente de que a parte autora preenchia, à época do requerimento administrativo, os requisitos legais para a concessão da aposentadoria
, ainda que consideradas as certidões posteriormente retificadas. O indeferimento do benefício pelo INSS fundamentou-se não apenas em falhas formais nos documentos apresentados, mas sobretudo na
ausência de tempo mínimo de contribuição
, conforme consignado expressamente na sentença proferida nos autos da ação previdenciária n.º 1025520-09.2021.4.01.3600, em trâmite na Justiça Federal, que
julgou improcedente o pedido da autora
, decisão está
já transitada em julgado
.

A apelação sustenta que a Administração Pública incorreu em omissão ao expedir documentos defeituosos, o que teria causado prejuízos patrimoniais e violado direitos da personalidade da parte autora. No entanto,
a responsabilidade civil do Estado, ainda que objetiva, exige a demonstração de conduta ilícita, dano concreto e nexo de causalidade direto entre ambos
, o que não se verifica no caso concreto.

A simples existência de vícios formais nos documentos não é suficiente para ensejar reparação civil, sobretudo quando não comprovado que a parte autora, à época, fazia jus ao benefício.
Ademais, a questão previdenciária permanece sub judice
, não havendo, portanto, prova cabal de que a aposentadoria seria devida desde 2019, ou mesmo de que a autora teria sido privada de proventos a que efetivamente fazia jus.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte e dos tribunais pátrios. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO - ACIDENTE EM RAZÃO DE BURACO NA VIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONSTITUTIVAS – PARTE AUTORA NÃO DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS CONFORME DISPÕE O ART. 373, I DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NEXO CAUSAL E CULPA/DOLO DO ENTE PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na não adoção de medida efetiva e eficaz a fim de impedir o resultado danoso.
Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito.
Considerando que, no curso do processo, a parte autora não produziu prova quanto ao nexo causal e nem em relação à conduta omissiva do ente municipal, tem-se que não é possível concluir, de modo inequívoco, que tal acidente ocorreu por culpa deste. Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, impõe-se a improcedência do seu pedido.

(TJ-MT 10353977020188110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021). [Destaquei]

CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – OBRA PÚBLICA – ACIDENTE – OBRA PÚBLICA – ARGUIÇÃO DE FALTA DE SINALIZAÇÃO E BLOQUEIO – TESE NÃO COMPROVADA – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos dos seus agentes, somente se desonerando se acaso demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, exceção esta que se constata no caso dos autos.

(N.U 0015104-58.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021) [Destaquei]

SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE APOSENTADORIA E DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MUNICÍPIO DE FELIZ. CARGO DE OPERÁRIO . NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. LEI-FELIZ Nº 1.809/05. VEDAÇÃO AO DUPLO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO NA ATIVIDADE PRIVADA E PÚBLICA . EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO QUE DEVE OBSERVAR O DISPOSTO NA PORTARIA MPS Nº 154/08. SERVIDOR ATIVO.
ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DA ILICITUDE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. REGRA DO ART . 331, I, DO CPC
. \n1. Na hipótese dos autos o autor, ocupante do cargo de Operário do Município de Feliz, pretende além de sua aposentadoria, a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição. Necessidade de preenchimento dos requisitos legais dispostos na Lei-Feliz nº 1 .809/05 e na Portaria MPS nº 154/08, a fim de evitar o duplo cômputo do tempo de serviço exercido na atividade privada e pública.\n2. Indenização por dano moral incabível na hipótese. Ausência de prova do ato ilícito, tampouco do dano . Ônus da parte autora. Regra do art. 373, I, do CPC. \n3 . Precedentes desta Corte catalogados. \n4. Sentença mantida.\APELAÇÃO IMPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50002310320188210146 RS, Relator.: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 24/03/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022). [Destaquei]

Por outro lado, cumpre ressaltar que, o alegado dano material revela-se
meramente hipotético
, fundado em conjecturas sobre um direito futuro e ainda incerto. Igualmente,
o suposto dano moral não se caracteriza
, haja vista que o indeferimento administrativo do benefício, por si só,
não configura lesão a direitos da personalidade, mas decorre do exercício regular da atividade estatal de análise de requisitos legais
para a concessão de benefícios.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DANOS MATERIAIS - DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ART. 373, I DO CPC/2015 - INOBSERVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
O dano material não se presume, deve ser comprovado, não havendo que se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo decréscimo patrimonial por culpa da parte demandada
. Verificando-se que as provas produzidas nos autos, não apresentam a densidade pretendida pela autora, para fins de responsabilizar a parte demandada, impõe-se julgar improcedentes os pedidos .
É ônus do autor a demonstração dos fatos constitutivos de seus direitos, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 50233031920168130079, Relator.: Des.(a) Baeta Neves, Data de Julgamento: 05/07/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023). [Destaquei]

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, “inciso IV, alíneas b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO ao
apelo interposto por ROSIMEIRE FÁTIMA DA LUZ BUENO DA ROSA, mantendo inalterada a decisão impugnada
[Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
Rosemeire Fatima da Luz Bueno da Rosa
,
e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026